Tribunal: TJDFT
Processo: 0721946-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial para: “condenar o Distrito Federal a pagar a parte autora a quantia de R$13.735,20 (treze mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente, devendo ser corrigidos monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe”.
2. Nas razões recursais o Distrito Federal pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição, porquanto a parte autora não comprovou causa suspensiva do prazo, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/32. Argumenta que deve ser aplicado o Tema no 1.109 do STJ, no sentido de que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública não importa em renúncia tácita à prescrição.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 61136385). A autora/recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
4. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
5. No caso, em 27/02/2024, a Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Estado de Educação do DF reconheceu os seguintes créditos salariais da autora: R$12.623,76, referente ao período de 03 a 12/2020; e R$1.111,44, referente ao período de 03 a 07/2006 (ID 61136371).
6. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo, estabelece: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
7. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019), é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".
8. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
9. No tocante ao exercício de 2006, inexiste comprovação de requerimento administrativo apresentado dentro do prazo prescricional, porquanto exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total. Com efeito, mera declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 27/02/2024, indicando créditos já prescritos.
10. Por outro lado, considerando que a presente ação foi proposta em 15/03/2024, é legítimo o direito da autora à cobrança dos créditos referentes ao exercício de 2020, totalizando R$12.623,76, uma vez que a respectiva pretensão não foi atingida pela prescrição quinquenal.
11. Destarte, a sentença deve ser reformada para reconhecer a prescrição da pretensão vinculada aos créditos relativos ao exercício de 2006, ante a inexistência de processo administrativo iniciado dentro do prazo legal. Outrossim, é legítimo o direito da autora à percepção dos créditos referentes ao exercício de 2020.
12. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para, reconhecendo a prescrição de parte da pretensão deduzida, no tocante aos créditos constituídos no exercício de 2006, reduzir o valor da condenação para R$12.623,76 (doze mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos), referente às verbas constituídas em 2020, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios.
13. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.